Tribunal: CARF
Processo: 11080.733370/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733370/2018-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.567 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO
Recorrente
U.S.A - USINA SANTO ANGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência pra que o presente processo seja reunido ao processo no
10650.900613/2017-02, para julgamento em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-99.566,
exarado pela 3a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo n£'
10650.900613/2017-02, cujo despacho decisório possui o seguinte no' de
rastreamento: 00000000131853148. A multa foi lavrada com base no § 17 do
art. 74 da Lei no' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito
tributário no valor de R$ 676.414,86.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: inexigível a multa ante a apresentação
de manifestação de inconformidade no processo de compensação;
necessidade de julgamento conjunto; violação ao direito de petição e
princípio da proporcionalidade;.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733370/2018-38
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733370/2018-38

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO considerou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário.
3.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito da seguinte forma

DOS FATOS
- Trata-se, na origem, de processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada (processo de crédito n° 10650.900613/2017-02),
com fulcro no §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela Lei
n°13.097/2015, com exigência do percentual de 50% sobre o valor não
homologado.
Em face da decisão, a Recorrente apresentou tempestivamente Manifestação de
Inconformidade, a fim tornar a multa inexigível, tendo sido, todavia, lançada a
multa (processo administrativo n° 10650.900613/2017-02). Assim, a ora
recorrente apresentou Impugnação Administrativa, a qual foi tida como
improcedente por entenderem os ilustres julgadores que a exigência da referida
multa não viola o direito de petição e o princípio da proporcionalidade, conforme
arguido pelo ora recorrente em sua impugnação.
- Ao julgar a Impugnação Administrativa, a 3a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
entendeu que, por já ter sido o processo analisado em primeira instância do
contencioso administrativo, tendo como resultado a improcedência da
manifestação de inconformidade, a multa isolada deveria ser constituída, vez que
inexistente na ordem jurídica previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário. Além disso,
ressaltou o art. 70, V, da portaria MF n° 341 de julho de 2011, a qual determina a
vinculação do julgador administrativo a aplicar a norma, sem juízo de valor a
respeito de sua constitucionalidade.
- No entanto, está equivocada a decisão recorrida em todos os seus termos, sendo
imperiosa a sua reforma integral, conforme se verá pelas razões a seguir
aduzidas.
DO MÉRITO – RAZÕES PARA REFORMA
- PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
- No caso em tela, a decisão recorrida acabou por incorrer na hipótese de
nulidade prevista na legislação de regência, pois preteriu o direito de defesa da
ora recorrente ao deixar de analisar pedido expresso e fundamentado trazido no
recurso administrativo.
Verifica-se ter a decisão recorrida incorreu na hipótese de nulidade do
supratranscrito inciso II, pois o pedido de suspensão do processo em epígrafe em
razão da pendência de decisão definitiva no processo administrativo n°
10650.900613/2017-02 não foi sequer analisado ainda.
Assim, tem-se por configurada a nulidade da decisão recorrida em razão de
preterição do direito de defesa da ora recorrente, haja vista não ter sido analisado
fundamento trazido em manifestação de conformidade.
Caso vossas senhorias assim não entendam, superando as nulidades apontadas,
passa-se aos fundamentos de mérito pelos quais deve a decisão recorrida ser
reformada em sua integralidade.
11.2 - DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 74, § 18° DA LEI N° 9.430/1996, ARTS.
2° E 3° DA LEI N° 9.784/1999 E AO ART. 116,1 E II DO CTN
- Não merecem acolhimento os fundamentos trazidos pela decisão exarada, uma
vez que a aplicação da referida multa isolada de 50% do art. 74, § 17° da Lei n°
9.430/1996 implica o agravamento da carga tributária da empresa. Além disso,
claramente viola o direito previsto na alinea "a", do inciso XXXIV, do art. 5° da
Constituição Federal de 1988, uma vez que cria empecilhos ao direito de petição
da empresa à Receita Federal, sendo por isso que o próprio § 18° do mesmo art.
74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n° 12.844, de 2013, previu
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733370/2018-38

a inexigibilidade da multa isolada enquanto pendente discussão administrativa
sobre a procedência das DCOMPs não homologadas.
- Apesar de clara a intenção do legislador, a Delegacia da Receita Federal de
Uberaba/ MG efetuou o lançamento e a cobrança da multa isolada dos
supratranscritos dispositivos legais, a qual decorre justamente de decisão de não
homologação de DCOMPs que se encontram ainda sob discussão administrativa.
A Administração Pública ignorou a impugnação apresentada em face da decisão
exarada no Processo de Crédito considerando desde já como não homologadas as
DCOMPs objetos de discussão, de modo que passou a lançar e cobrar os valores
referentes às multas isoladas decorrentes da decisão impugnada.
- Ora, se a Autoridade Fiscal desde já lançou a multa pela não homologação das
DCOMPs objetos do Processo de Crédito, não há como se entender respeitadas
as garantias dos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.784/99. Não por outro motivo, o
legislador previu, na sequência do § 17° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a
inexigibilidade da multa enquanto pendente discussão administrativa sobre a
homologação das DCOMPs, pois nessa situação sequer dispõe a Autoridade
Fiscal de todos os elementos para efetuar o lançamento da multa.
O que ocorreu foi o lançamento de crédito tributário sem que o Fisco possuísse
todos os elementos necessários à configuração do fato gerador, o que contraria o
disposto no art. 116, I do Código Tributário Nacional.
II.II – DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
- Em julgamento ocorrido em 29/05/2014, por unanimidade, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a repercussão geral nos autos do RE n° 796.939/RS,
pronunciando o Tema n° 736/STF, cujo enunciado é sobre a determinação da
"constihicionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal" - ou seja, o caso dos autos.
- O processo no qual foi reconhecida a repercussão geral é Mandado de
Segurança originário do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4' Região, que,
por sua vez, acolhera Arguição de Inconstitucionalidade para reconhecer a
incompatibilidade da multa do § 17° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 com o
Estado Democrático de Direito e os Princípios de Direito.
- Na esteira do entendimento jurisprudencial histórico do STF, o TRF da 4'
Região entendeu que a aplicação de multa de 50% sobre o valor não homologado
de uma compensação viola a Constituição Federal, pois viola o direito de petição
e fere o princípio da proporcionalidade.
A instituição de multa em um patamar tão elevado pelo simples indeferimento ou
não homologação de um pedido de compensação acaba por tolher o direito de
petição, segundo o qual qualquer pessoa pode se dirigir formalmente a qualquer
autoridade do Poder Público, com o intuito de levar-lhe uma reivindicação, uma
informação, queixa ou mesmo uma simples opinião acerca de algo relevante para
o interesse próprio, de um grupo ou de toda a coletividade.
- Apesar de ter entendido a decisão pela aplicação da norma administrativa
independente de sua manifesta inconstitucionalidade, assim não tem entendido
doutrina vez que tem-se admitido que a prerrogativa de anular leis ou medidas
provisórias inconstitucionais cabe apenas ao Poder Judiciário, contudo os
Poderes Executivo e Legislativo, pelos seus responsáveis, podem descumprir leis
ou atos com força de lei que entendam inconstitucionais, vez que, conforme
prevê o art. 23, I, CF, é competência concorrente da União, dos Estados, do
Distrito Federal de dos Municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
- Evidente que a multa com uma alíquota de 50% sobre o valor da compensação
não homologada acaba por tolher o exercício do direito de petição; gerando,
assim, uma afronta ao princípio da proporcionalidade.
11.111 - DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO AO
PROCESSO N° 10650.900613/2017-02
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733370/2018-38

- A presente defesa diz respeito à multa isolada aplicada em razão do
indeferimento das DCOMPs mencionadas na petição de Impugnação, não
homologadas nos autos do Processo de Crédito n° 10650.900613/2017-02, as
quais tratavam da compensação de créditos de PIS e COFINS sobre insurnos.
- A Lei n° 10.833/2003, que instituiu a sistemática não-cumulativa para a
COFINS, dispos, em seu art. 18, § 3°, sobre a necessidade de julgamento da
defesa apresentada em face à não homologação de DCOMPs em conjunto com a
impugnação ao lançamento da multa isolada lançada em decorrência de tais não
homologações.
- Nesse sentido, requer-se Vossa Senhoria determine o julgamento do Auto de
Lançamento ora impugnado em conjunto com os autos do Processo n°
10650.900613/2017-02, nos termos em que determinado pela legislação
supratranscrita.
IV - DO PEDIDO
- Ante o exposto, requer seja conhecido e provido integralmente este recurso
voluntário, para o fim de:
(i) acolher as preliminares de nulidade da decisão recorrida, nos termos do art.
59, II do Decreto n° 70.235/72, ou, alternativamente,
(ii) reforma da decisão recorrida, com a sua desconstituição e consequente
afastamento definitivo da multa isolada; ou, alternativamente, caso não seja
acolhido este pedido
(iii) seja desconstituída a decisão recorrida por evidente cerceamento de defesa,
com o consequente retorno dos autos à instância anterior para que seja
efetivamente analisada e, após isso, seja julgado procedente a Impugnação
Administrativa protocolada e improcedente o auto de infração formalizado neste
processo administrativo, com a sua desconstituição e extinção do crédito
tributário dele advindo, em razão da violação aos arts. 74, § 18° da Lei n°
9.430/1996, arts. 2° e 3j° d Lei n° 9.784/1999 e ao art. 116, I e II do CTN, ou,
alternativamente, em razão da violação ao direito de petição e ao princípio da
proporcionalidade.
(iv) Requer, outrossim, seja deferido o julgamento conjunto do auto de
lançamento impugnado com o Processo Crédito n° 10650.900613/2017-02, nos
termos do art. 18, § 3° da Lei n° 10.833/03.

4.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório

Voto

Conselheiro Ari Vendramini - Relator

5.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, sendo tempestivo
dele, portanto, tomo conhecimento.

Trata-se de lançamento de multa isolada em função de compensação parcialmente
homologada, obedecendo ao comando inserto no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, assim
redigido, com a redação dada pela Lei no 13.097/2015 :

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733370/2018-38

(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

6,

Verifica-se, conforme relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, que a multa
isolada foi objeto de notificação de lançamento, em função de não homologação de
compensação declarada pela ora Recorrente, objeto do processo administrativo no
10650.900613/2017-02.

7.

Em pesquisa realizada no sítio deste CARF na Internet, constatou-se que o
processo administrativo no 10650.900613/2017-02, encontra-se neste CARF.

8.

Portanto, para que não se julguem os processos isoladamente, eventualmente
acarretando decisões conflitantes, entendo que os processos devem ser reunidos para
julgamento em conjunto.

Conclusão

9.

Desta forma, deve este processo ser reunido ao processo de no
10650.900613/2017-02 para julgamento conjunto.

É como voto

(document assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital